Tribunal: TJMT
Processo: 1047360-57.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047360-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo qualificado, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), RUBENS GABRIEL DE FREITAS JUNIOR - CPF: 058.000.681-60 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE NOVA UBIRATA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), LEANDRO JACOB FRANCA - CPF: 045.406.251-60 (VÍTIMA), DIEGO LORRAN DA SILVA DA COSTA - CPF: 078.606.612-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES MARTINS - CPF: 047.203.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GODOI ARAUJO - CPF: 038.393.291-24 (TERCEIRO INTERESSADO), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente no bojo de auto de prisão em flagrante, no qual se apura, em tese, a prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP), extorsão qualificada (art. 158, §3º, do CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e porte ilegal de arma de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003). A impetração alegou ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e pleiteou a aplicação de medidas alternativas, sustentando a existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, diante das alegações de ausência de fundamentação concreta, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui fundamentação concreta, extraída do auto de prisão em flagrante e das diligências preliminares, que indicam a participação do paciente em organização criminosa armada, com divisão de tarefas e suporte logístico.

4. O paciente, embora não identificado como executor direto do roubo, figura como peça relevante na engrenagem delitiva, sendo responsável por resgatar comparsas e guardar armamento de uso restrito e equipamentos de comunicação.

5. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
(invasão domiciliar, restrição da liberdade das vítimas, uso ostensivo de armas de fogo e extorsão mediante transferência bancária), justifica a medida extrema para garantia da ordem pública.

6. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva autorizam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas, diante da estrutura organizada da ação criminosa e do potencial ofensivo do grupo.

8. A alegação de negativa de autoria ou de menor participação demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade real da conduta, o modus operandi estruturado e a periculosidade do agente”.

“A participação relevante em organização criminosa armada, ainda que sem execução direta do delito, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1047360-57.2025.8.11.0000

PACIENTE: RUBENS GABRIEL DE FREITAS JUNIOR
IMPETRANTE: JEAN CARLOS PEREIRA

IMPETRADO: NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rubens Gabriel de Freitas Junior
, contra ato atribuído ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 1001117-25.2025.8.11.0107, em que se apura, em tese, a prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, 158, §3º e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, além do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

A impetração sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à conduta do paciente, bem como da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente em razão de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

A liminar postulada foi indeferida, em decisão inserida no id. 338797885, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava situação de ilegalidade manifesta ou teratologia apta a autorizar a concessão da ordem em caráter emergencial.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a prisão preventiva foi decretada a partir de elementos objetivos colhidos no auto de prisão em flagrante e nas diligências subsequentes, destacando que os fatos investigados envolvem atuação criminosa organizada, com emprego de violência armada, restrição da liberdade das vítimas e subtração de bens mediante grave ameaça.

Informou que o paciente, embora não apontado como executor direto da invasão domiciliar, teria desempenhado função relevante na dinâmica delitiva, notadamente no apoio logístico ao grupo, ao receber ordens para resgatar comparsas após a prática dos crimes, bem como por manter sob sua guarda armamento de uso restrito, munições e equipamentos de comunicação, circunstâncias que evidenciariam sua vinculação ao grupo criminoso e o risco concreto de reiteração delitiva.

Destacou, ainda, que a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e da estrutura organizada da empreitada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela denegação da ordem, ao entendimento de que a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos idôneos e concretos, extraídos do contexto fático delineado nos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

No mérito, no entanto, a ordem não comporta concessão.

Isso porque, a prisão preventiva impugnada encontra respaldo em fundamentos concretos extraídos do contexto fático delineado nos autos, revelando-se adequada e necessária à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade real da conduta e do modo de execução empregado.

Os fatos imputados ao paciente transcendem, em muito, a gravidade abstrata dos tipos penais.

Conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, das informações prestadas pela autoridade judiciária e dos demais elementos coligidos, a empreitada criminosa foi marcada por invasão domiciliar durante o período matutino, emprego ostensivo de armas de fogo, restrição da liberdade das vítimas mediante amarração, grave ameaça de morte e subtração patrimonial acompanhada de extorsão mediante transferências bancárias forçadas.

Trata-se de contexto que evidencia elevado grau de audácia, organização e desprezo pelas garantias mais elementares da pessoa humana, circunstâncias que, por si sós, já autorizam a custódia cautelar como instrumento de contenção da periculosidade social.

No caso concreto, a atuação criminosa não se revelou episódica ou improvisada, mas estruturada, com divisão de tarefas e suporte logístico, inclusive com a utilização de armamento de uso restrito e equipamentos de comunicação.

Ainda que o paciente não tenha sido apontado como um dos executores diretos da invasão à residência das vítimas, os autos indicam, de forma consistente, sua vinculação funcional à dinâmica delitiva, notadamente no apoio logístico ao grupo criminoso, ao receber ordens para resgatar comparsas após a prática do crime, bem como pela guarda de arma de fogo calibre 9mm, munições em grande quantidade e rádios comunicadores, elementos que reforçam sua inserção no contexto de criminalidade organizada.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a análise da prisão preventiva não se restringe à execução material do delito, sendo suficiente, para fins cautelares, a demonstração de participação relevante na engrenagem criminosa, quando evidenciada a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração.

Nesse sentido, a Primeira Câmara Criminal já decidiu que “
o modus operandi empregado no roubo majorado, com concurso de agentes e emprego de arma de fogo, justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública
” (TJMT, Habeas Corpus n.º 1035865-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 07/11/2025).

No mesmo compasso, esta Primeira Câmara Criminal assentou que “
condições pessoais favoráveis não se mostram suficientes para afastar a custódia cautelar quando demonstrada, a partir de elementos concretos, a periculosidade do agente e a necessidade da segregação
” (TJMT,
Habeas Corpus
n.º 1036104-20.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06/11/2025).

A Segunda Câmara Criminal, ao enfrentar situação análoga, consignou que “
a prática de roubo majorado com grave ameaça, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo revela gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva, sendo irrelevantes, por si sós, predicados subjetivos favoráveis quando presentes fundamentos objetivos para a medida extrema
” (TJMT, Habeas Corpus n.º 1028400-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 24/10/2025).

De igual modo, a Quarta Câmara Criminal destacou que “
a elevada reprovabilidade do modus operandi e o grau de periculosidade evidenciado na conduta autorizam a custódia cautelar como meio de preservação da ordem pública
” (TJMT, Habeas Corpus n.º 1029425-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, julgado em 03/10/2025).

Ainda, em precedente mais recente, assentou-se que
“
a prática de roubo com violência, ainda que mediante simulação de arma de fogo, quando aliada a histórico de envolvimento com criminalidade organizada ou tráfico de drogas, justifica a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública
”
(TJMT, Habeas Corpus n.º 1040826-97.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 16/12/2025).

Também se firmou o entendimento de que
“
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, aliada à existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
”
(TJMT, Habeas Corpus n.º 1038690-30.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/12/2025).

No mesmo sentido, a Quarta Câmara Criminal destacou que
“
a gravidade concreta evidenciada pelo emprego de violência armada, pela premeditação e pelo risco imposto às vítimas autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando insuficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal
”.
(TJMT, Habeas Corpus n.º 1028005-
61.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 18/11/2025).

Por fim, esta Primeira Câmara Criminal já consolidou o entendimento de que
“a prisão preventiva é cabível quando demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade real da conduta, o modus operandi sofisticado e a periculosidade do agente, mesmo diante de condições pessoais favoráveis”,
bem como que
“questões relacionadas à negativa de autoria ou à insuficiência de provas não podem ser debatidas em habeas corpus, por demandarem dilação probatória
” (TJMT, Habeas Corpus n.º 1038926-79.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/11/2025).

À luz desse panorama, verifica-se que o decreto prisional impugnado não se ampara em fórmulas vazias ou em gravidade abstrata, mas em circunstâncias concretas que evidenciam risco real à ordem pública e à própria eficácia da persecução penal.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas para neutralizar os riscos identificados, sobretudo diante da estrutura organizada da ação criminosa e do aparato bélico envolvido.

As alegações defensivas relativas à negativa de autoria ou à extensão da participação do paciente demandam exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, não se evidenciando, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso apto a justificar a concessão da ordem.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por encontrar-se amparada em fundamentos concretos, revelando-se medida necessária e proporcional à tutela da ordem pública e à preservação da autoridade do Estado Democrático de Direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026